Tribunal: TJES
Processo: 5009395-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009395-63.2022.8.08.0000

AGTE:

PAULO FRANCISCO CORREA DE BARROS

AGDA:

MARIA DE FÁTIMA CURTINHAS TEIXEIRA

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. REDUÇÃO PELA JULGADORA
A QUO
. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA INSUFICIENCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO PROVATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De fato,
é patente o delicado estado de saúde do agravante, acometido por diversas doenças graves. Todavia, ainda merece melhor reflexão, através de suficiente investigação probatória a ser realizada pela julgadora
a quo
, a alegação de que não possui condições de suportar o pagamento do montante correspondente a
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo
, acrescido do plano de saúde da agravada.

2.
I
nexistindo nos autos deste instrumento elementos robustos que evidencie
m
a impossibilidade do agravante no pagamento da pensão, acrescido da idade avançada da agravada
,
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em desfavor desta se mostra suntuoso, impondo-se o desprovimento do pleito recursal, a fim de que as questões levantadas pelas partes, mormente no que tange a necessidade dos alimentos, sejam objeto de profícua investigação probatória.

3. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5009395-63.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator
.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009395-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: PAULO FRANCISCO CORREA DE BARROS
CUSTOS LEGIS: MARIA DE FATIMA TEIXEIRA BARROS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009395-63.2022.8.08.0000

AGTE: PAULO FRANCISCO CORREA DE BARROS

AGDA: MARIA DE FÁTIMA CURTINHAS TEIXEIRA

RELATOR: DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO FRANCISCO CORREA DE BARROS, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 3411150, p. 01-06) que reduziu o
quantum
da pensão alimentícia por ele devida a MARIA DE FÁTIMA CURTINHAS TEIXEIRA, de 01 (um) salário mínimo para o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente à época do vencimento de cada prestação, sem prejuízo da obrigação de pagar o plano de saúde.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se oportuna a transcrição de alguns excertos da decisão impugnada,
verbis
:

[...] Compulsando os autos, observei que o Autor foi diagnosticado com a doença, Buraco de Mácula, bem como com catarata, osteoporose nos joelhos, hipertensão arterial crônica e diabetes, no ano de 2019, tendo por tal motivo, pleiteado a exoneração/redução da verba alimentar, às fls. 261/394.

Às fls. 426/428, este Juízo reduziu os alimentos, para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, sendo interposto Agravo de Instrumento, por ambas as partes, em face da decisão.

Acórdãos acostados às fls. 615 e 627, negando provimento aos recursos, mantendo inalterado o
decisum
proferido por este Juízo.

Neste momento, observo que o Requerente pretende, novamente, a concessão de tutela de urgência, para exonerá-lo de sua obrigação alimentar e, subsidiariamente, reduzir os alimentos, alegando a existência de fato novo, posto que embora tenha feito tratamento para a sua enfermidade (buraco de mácula), houve piora nos sintomas, ocasionando a perda da acuidade visual em ambos os olhos e, além disso, foi diagnosticado com insuficiência renal crônica, apneia obstrutiva do sono, adenocarcinoma no cólon (tumor maligno) e precordialgia (dor na região do coração).

Verifico que o Autor não foi diagnosticado, recentemente, com a insuficiência renal crônica, a apneia obstrutiva do sono, o adenocarcinoma e a precordialgia, tendo em vista que o Atestado, acostado às fls. 671, demonstra que o Requerente vem apresentando estas enfermidades há anos.

Entretanto, em relação ao Buraco de Mácula, embora tenha sido diagnosticado no ano de 2019, sendo tal situação submetida a apreciação do judiciário, observo tratar-se de doença degenerativa, que piora com o avanço da idade, sendo, portanto, passível de nova análise por este Juízo.

O Requerente conta, atualmente, com 69 (sessenta e nove) anos e, de acordo com o Relatório Médico, acostado às fls. 673/674,
datado de 18 de fevereiro do corrente
, os procedimentos realizados para a recuperação da sua visão não surtiram o efeito desejado. Esta condição, segundo o documento, tem impedido o exercício pleno da atividade profissional, pelo Autor, eis que é Médico Oftalmologista. Transcrevo, a seguir, o trecho do referido relatório (fls. 674):

[...]

Verifico que a piora na saúde do Autor refletiu nos seus rendimentos, tendo em vista que os comprovantes anuais, referentes aos anos de 2020 e 2021, acostados às fls. 688/697, revelam uma redução dos ganhos auferidos pelo Requerente.

Entretanto, observo inexistir nos documentos novos, apresentados pelo Autor, comprovação da ausência de necessidade da Requerida, Maria de Fátima, de receber os alimentos, restando prejudicado, novamente, o deferimento do pedido de exoneração da verba alimentar.

Por estas razões, considerando a comprovação da redução da possibilidade do Autor,
reduzo
equitativamente, em caráter liminar,
o
quantum
da pensão alimentícia
prestada pelo Autor/Alimentante em prol da Requerida/Alimentada, Maria de Fátima,
de 01 (um) salário mínimo
, para o valor correspondente a
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, vigente à época do vencimento de cada prestação
, devendo ser entregue à Requerida em mãos ou depositado em sua conta bancária, até o 3º dia útil de cada mês, conforme acordado anteriormente. O Autor permanecerá obrigado a pagar o plano de saúde em prol da Ré. [...]

Em suas razões (ID 3410916, p. 01-23), o agravante postula a reforma da decisão, inclusive com a atribuição de efeito ativo ao recurso, valendo-se, para tanto, dos seguintes argumentos: (i) a pensão alimentícia foi estabelecida no ano de 2001; (ii) inicialmente, a julgadora
a quo
havia suspendido a obrigação de pagar alimentos, todavia, tal entendimento foi revisto pelo eg. TJES em anterior recurso de agravo de instrumento; (iii) posteriormente, em razão de graves enfermidades, formulou novo pedido antecipatório, tendo a julgadora
a quo
reduzido o valor do pensionamento para 01 (um) salário mínimo, o que, a despeito da interposição de recurso de agravo de instrumento, vem sendo mantido por este eg. TJES; (iv) ocorre que, de abril/2019 a abril/2022, portanto após a interposição dos recursos de agravo de instrumento alhures informados, o seu quadro clínico apresentou significativa piora; (v) a sua atual situação é de acentuada perda da acuidade visual em ambos os olhos,
“
sem contar outras doenças que desenvolveu nesse meio tempo, tais como insuficiência renal crônica, apneia obstrutiva do sono, adenocarcinoma de colón (tumor maligno) e precordialgia (dor na região do coração), sendo que já tinha osteoporose nos joelhos, hipertensão arterial crônica estágio 3 e diabetes mellitus tipo 2”
; (vi) como consequência, afigura-se inviável continuar exercendo o labor de médico oftalmologista e, por conseguinte, pagamento de pensão alimentícia; (vii) lado outro,
“a agravada está longe de necessitar da pensão alimentícia para sobreviver, não havendo justificativa para que a obrigação não seja suspensa”
, sendo bastante, para se chegar a esta conclusão, a análise das suas redes sociais, e; (viii) portanto, dado que ausente os elementos do binômio necessidade-possibilidade, deve ser determinada a imediata suspensão do pagamento de pensão alimentícia.

Pois bem. A matéria não é de toda estranha, já tendo sido apreciado por este eg. TJES, por ocasião do recurso de agravo de instrumento nº 0019504-29.2016.8.08.0035, interposto pela agravada, o pleito de exoneração de alimentos formulado pelo agravante, tendo restado decidido naquela oportunidade que o pensionamento deveria ser mantido ao menos até a análise aprofundada da controvérsia, senão, vejamos o constante do voto condutor do acórdão:

[...] Malgrado existam indícios de que os rendimentos do agravado venham reduzindo com o passar do tempo, isso não parece impedir, mesmo com o agravamento das suas despesas, a manutenção da obrigação alimentar, estabelecida, segundo a petição inicial da ação originária, em valores que não ultrapassam a cifra de R$ 1.183,31 (hum mil cento e oitenta e três reais e trinta e um centavos), mormente se comparado com a profissão de médico por ele exercida, notoriamente rentável mesmo em épocas de crises.

Destarte, à margem de qualquer discussão acerca da necessidade da agravante, cuja apreciação exige uma persecução profícua do substrato probatório, certo é que a inexistência de clara demonstração acerca da real situação financeira do agravado inviabiliza o deferimento da medida de urgência por ele postulada a ponto de se afastar, de forma prematura, a obrigação alimentar nos termos que assumida válida e regularmente.

Mas não é só! Embora mereça relevante consideração as diversas enfermidades informadas pelo agravado, há razões para crer que, pelo menos por ora, a saúde da agravante também se apresenta fragilizada e, como tal, também inspira cuidados, não sendo razoável, portanto, relegar a obrigação alimentar num piscar de olhos, sem um contraditório eficaz.

Igualmente, cumpre consignar que, segundo os documentos de fls. 193/205, o apartamento onde a agravante atualmente reside é custeado por um dos seus filhos, corroborando a tese de que ainda não possui meios de arcar com a sua própria subsistência.

Da mesma forma, as declarações anexadas às fls. 174/176 prejudicam a afirmação do agravado de que os filhos do casal teriam se comprometido com os dispêndios financeiros da agravante tão logo adquirissem independência financeira.

Assim, até mesmo pela idade da agravante, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se mostra suntuoso. Não se está falando, aqui, que a exoneração seria descabida. Absolutamente! Apenas se registra que todas as questões levantadas pelas partes merecem melhores elucidações. [...]

Posteriormente, o agravante também interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 0024342-10.2019.8.08.0035, visando atacar a decisão da julgadora
a quo
que reduziu o
quantum
da pensão alimentícia por ele devida a agravada de R$ 1.423,90 (um mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa centavos) para 01 (um) salário mínimo, sem prejuízo da obrigação de pagar o plano de saúde, o qual, apesar de ainda se encontrar pendente de julgamento definitivo, teve o pedido de antecipação da tutela recursal indeferido.

Por meio do presente recurso de agravo de instrumento, o agravante almeja novamente a exoneração da pensão,

sustentando, em síntese, que mesmo tendo a julgadora
a quo
reduzido os alimentos para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, acrescido do plano de saúde, atualmente não possui condições de arcar com o encargo, mormente se considerado o seu hodierno estado de saúde.

De fato, é patente o delicado estado de saúde do agravante, acometido por diversas doenças. Todavia, ainda merece melhor reflexão, através de suficiente investigação probatória a ser realizada pela julgadora
a quo
, a alegação de que não possui condições de suportar o pagamento do montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, acrescido do plano de saúde da agravada.

No particular, não vislumbro a suficiente demonstração pelo agravante quanto à eventual impossibilidade de honrar com o pensionamento nos moldes em que agora estabelecidos, mesmo porque
olvidou, novamente, de apresentar a cópia da sua declaração pessoal de imposto de renda, através da qual poderia demonstrar com exatidão os seus bens/rendimentos
.

Não constitui demasia consignar que a agravada, desde a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 0019504-29.2016.8.08.0035, defende que o agravante possui rendimentos outros, não dependendo somente da sua profissão de médico oftalmologista.

A documentação acostada pelo agravante, apesar de fazer prova indiciária da redução de suas possibilidades, em razão das diversas doenças que o acomete, não demonstra de forma patente a inviabilidade em suportar com o pagamento da pensão estabelecida pela julgadora
a quo
, máxime se considerado que tal não é exorbitante.

Não se ignora que a obrigação de pagar alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, em regra, cunho assistencial e transitório, durando apenas pelo prazo necessário e/ou suficiente ao reerguimento do alimentado.

Nada obstante, i
nexistindo nos autos deste instrumento elementos robustos que evidenciem a impossibilidade do agravante no pagamento da pensão tal como por último fixado, acrescido da idade da agravada, sem qualificação profissional expressiva,
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em desfavor desta se mostra suntuoso, impondo-se o desprovimento do pleito recursal, a fim de que as questões levantadas pelas partes, mormente no que tange a necessidade dos alimentos, sejam objeto de profícua investigação probatória.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CÔNJUGE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA JUSTIFICAR A EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O alimentante interpôs agravo de instrumento para que seja dispensado do pagamento de alimentos, ou, subsidiariamente, que sejam fixados em 5% (cinco por cento) de seus rendimentos. 2. O artigo 1.694 do Código Civil estabelece que os parentes, os cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. Por sua vez, o §1º do aludido dispositivo legal preceitua que os alimentos não devem ser fixados apenas na proporção das necessidades do requerente, mas, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
3. As alegações do agravante não são suficientes para justificar a exoneração ou redução dos alimentos fixados, de forma que se mostra cabível a manutenção do quantum fixado até a completa instrução do feito para efetiva comprovação da capacidade e necessidade. 4. A viabilidade da dispensa ou redução do pagamento dos alimentos fixados carece de informações acerca das reais necessidades da requerida, bem como da capacidade financeira do requerente. 5. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades da alimentanda, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; Rec 07050.95-32.2022.8.07.0000; Ac. 143.2010; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João Luis Fischer Dias; Julg. 14/06/2022; Publ. PJe 01/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. ALIMENTOS A EX. COMPANHEIRA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEVER DE SOLIDARIEDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Os alimentos são devidos entre os ex-cônjuges em virtude do dever de solidariedade e de mútua assistência, sobretudo quando evidente que a dependência financeira da agravante era consentida pelo ex. Marido, daí porque se justifica o auxílio financeiro, por tempo certo, a fim de permitir que ela retorne ao mercado de trabalho. II. No caso, as provas até então constantes dos autos são insuficientes para alterar o pensionamento fixado na decisão judicial, daí porque mostra-se prudente a sua manutenção, enquanto não houver a instrução processual.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO IMPROVIDO. (TJGO; AI 5205226-56.2021.8.09.0000; Jataí; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral; Julg. 23/02/2022; DJEGO 02/03/2022; Pág. 125).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX. CÔNJUGES. CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO VERIFICADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A prestação de alimentos provisórios entre cônjuges, amparada no artigo 1.694 do Código Civil, decorre do princípio de solidariedade e do dever da mútua assistência, sendo cabível a sua pretensão mesmo após a dissolução do vínculo matrimonial.
2. Não restando demonstrada a impossibilidade do agravante de suportar o valor fixado pelo juiz de origem e, inexistindo provas de que a agravada possui plena capacidade laborativa, necessária a manutenção da decisão que determinou a prestação dos alimentos, até que a controvérsia seja definitivamente solucionada, após melhor instrução do feito.
3. Negado provimento ao recurso. (TJMG; AI 2607220-94.2021.8.13.0000; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Juiz Conv. Paulo de Tarso Tamburini Souza; Julg. 14/07/2022; DJEMG 21/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. ALEGAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA E INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MULHER. QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, ambos com lastro na Constituição Federal, artigos 3º e 1º, inciso III, e do dever de mútua assistência insculpido no inciso III do artigo 1.566 do CC, que se prolongam no tempo.
Se as peculiaridades das condições fáticas apontadas nos autos demandam dilação probatória, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia até a conclusão definitiva da lide é medida que se mostra mais apropriada.
(TJMT; AI 1001132-29.2022.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 18/05/2022; DJMT 24/05/2022).

GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INCONFORMISMO INFUNDADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges é excepcional e de caráter transitório, devendo ser mantidos os provisórios pelo período determinado pelo Juízo a quo ou até a conclusão da instrução, para apuração da necessidade e possibilidade das partes.
(TJSP; AI 2271422-85.2021.8.26.0000; Ac. 15418263; Arujá; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Carmo Honório; Julg. 22/02/2022; DJESP 24/02/2022; Pág. 2325).

Revigoro, assim como manifestado por ocasião do recurso de agravo de instrumento nº 0019504-29.2016.8.08.0035, que não se está falando, aqui, que a exoneração seria descabida. Absolutamente! Apenas se registra que todas as questões levantadas pelas partes continuam merecendo melhores elucidações.

Nesse contexto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009395-63.2022.8.08.0000

AGTE:

PAULO FRANCISCO CORREA DE BARROS

AGDA:

MARIA DE FÁTIMA CURTINHAS TEIXEIRA

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. REDUÇÃO PELA JULGADORA
A QUO
. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA INSUFICIENCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO PROVATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De fato,
é patente o delicado estado de saúde do agravante, acometido por diversas doenças graves. Todavia, ainda merece melhor reflexão, através de suficiente investigação probatória a ser realizada pela julgadora
a quo
, a alegação de que não possui condições de suportar o pagamento do montante correspondente a
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo
, acrescido do plano de saúde da agravada.

2.
I
nexistindo nos autos deste instrumento elementos robustos que evidencie
m
a impossibilidade do agravante no pagamento da pensão, acrescido da idade avançada da agravada
,
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em desfavor desta se mostra suntuoso, impondo-se o desprovimento do pleito recursal, a fim de que as questões levantadas pelas partes, mormente no que tange a necessidade dos alimentos, sejam objeto de profícua investigação probatória.

3. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5009395-63.2022.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator
.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.